Tribunal: TCU
Processo: 045.739/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e que tinham por objeto desenvolver projeto socioesportivo com promoção do esporte, lazer e recreação através do segmento futebol de campo, promovendo a formação de jogadores através de prática e teoria, contribuindo para o desenvolvimento psicofísico-social de crianças, adolescentes e jovens do município de Esteio e região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de Nelza Maria dos Santos e Esporte Clube Novo Horizonte, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pelo Termo de Compromisso 1409226-36, para execução do projeto "Esporte Clube Novo Horizonte e Formação Técnica de Jogadores e Desenvolvimento Social", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Nelza Maria dos Santos e Esporte Clube Novo Horizonte, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Nelza Maria dos Santos e Esporte Clube Novo Horizonte, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância de R$ 232.857,27, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 26/5/2017 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar individualmente à Nelza Maria dos Santos e ao Esporte Clube Novo Horizonte, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, à Secretaria Especial do Esporte e aos responsáveis.